Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE SUBSTITUÍDA. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A atuação da Curadoria (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte.

2 – O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 se aplica às ações de ressarcimento ao erário, porquanto tenha definido o Supremo Tribunal Federal a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema no 666 da repercussão geral – RE no 669.069/MG), interpretando-se o disposto no artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, salvo para os casos das ações fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema no 897 da repercussão geral – RE no 852.475/SP).

3 – Verificando-se que o lapso temporal entre as datas de recebimento dos valores tidos por indevidos pela Apelante até a data de deflagração do Processo Administrativo – que culminou com a constatação de que ela recebeu valores pelos quais não trabalhou – somado ao tempo entre a conclusão de tal procedimento e o ajuizamento da Ação não foi superior a 05 (cinco) anos, descabe falar em prescrição da pretensão da Fazenda Pública em reaver o prejuízo ao erário em desfavor da Apelante.

Apelação Cível desprovida.